Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-97.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800588-97.2022.8.14.0046

APELANTE: ADEVILSON PEREIRA RIOS

APELADO: FLAVIO SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800588-97.2022.8.14.0046

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ADEVILSON PEREIRA RIOS

APELADO:
FLAVIO SILVA ROCHA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE OLÁVIO SILVA ROCHA

SEGUNDO EMBARGANTE:
ADEVILSON PEREIRA RIOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADO QUESTIONAM FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO APELANTE REJEITADOS ANTE INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Espólio de Olávio Silva Rocha e por Adevilson Pereira Rios em face de acórdão que extinguiu execução por nulidade formal do título executivo. O primeiro embargante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, ao passo que o segundo sustenta a existência de omissão, contradição e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC; (ii) verificar se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à nulidade do título executivo e ao indeferimento da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não aplicar o art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando houver atuação da parte vencedora em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

4.

Fixados os honorários em 10% na sentença, com apresentação de contrarrazões e desprovimento integral do recurso da parte ré, impõe-se a majoração para 12% sobre o valor da condenação, observado o limite legal.

5.

O acórdão não apresenta contradição quanto à nulidade do título executivo, pois fundamenta a extinção da execução na ausência de requisitos formais essenciais (arts. 783 do CPC e 889 do CC), e não em dúvida sobre a autoria das assinaturas.

6.

O indeferimento da prova testemunhal encontra-se justificado, pois a invalidade formal do título torna desnecessária qualquer dilação probatória, sendo suficiente a análise documental já realizada.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões centrais do litígio, o que foi devidamente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração do Espólio de Olávio Silva Rocha conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração de Adevilson Pereira Rios conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 85, §11, e 783; CC, art. 889.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os declaratórios, e ACOLHER o recurso do apelado, bem como REJEITAR os Embargos do Apelante, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, ESPÓLIO DE OLÁVIO SILVA ROCHA, e ADEVILSON PEREIRA RIOS, em face do Acórdão ID 28013313 assim ementado:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo de origem que acolheu a pretensão inicial para declarar a nulidade do título executivo e extinguir a execução, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 783, ambos do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia grafotécnica; (ii) saber se o documento apresentado preenche os requisitos formais para configurar título executivo extrajudicial; (iii) saber se é possível flexibilizar os requisitos legais para caracterização do título executivo, nos moldes dos arts. 783 e 784 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito é devidamente fundamentado, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando o magistrado considera desnecessária a produção de prova técnica.
4. O documento apresentado não atende aos requisitos dos arts. 783 do CPC e 889 do Código Civil, por ausência de elementos essenciais como clareza da obrigação, identificação das partes e assinatura de testemunhas.
5. A jurisprudência que admite mitigação dos requisitos formais se aplica a hipóteses excepcionais de reconhecimento tácito da obrigação, o que não ocorre no caso, tendo em vista a impugnação da validade do título desde a origem.
6. Correta a sentença ao reconhecer a nulidade do título e extinguir a execução por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova pericial por considerá-la desnecessária à luz das provas constantes nos autos. Documento que não apresenta clareza quanto aos elementos essenciais da obrigação não configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 485, VI; 783; 784; 920. Código Civil, art. 889.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no REsp 1.870.540/MT (STJ).

O primeiro embargante, Espólio de Olávio Silva Rocha, alega omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC e reconhecida no Tema 1059/STJ.

O segundo embargante,
Adevilson Pereira Rios
, sustentou haver contradição no acórdão, pois este afastou o cerceamento de defesa sob o argumento de tratar-se de questão meramente formal, mas, ao manter a sentença, baseou-se na incerteza quanto às assinaturas, o que demonstraria a necessidade de prova testemunhal. Alegou ainda omissão, já que o acórdão analisou apenas o indeferimento da perícia grafotécnica, deixando de apreciar o pedido de oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar a substância do negócio jurídico.

Foram devidamente apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

D
e início, observo que ambos os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço deles.

O Espólio embargante, alega a existência de omissão no acórdão, ao sustentar que não houve a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito da apelação, silenciou quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC. A jurisprudência do STJ consolidou que, havendo atuação da parte vencedora em sede recursal e sendo o recurso integralmente desprovido, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios.

No caso, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) na sentença, a autora da ação apresentou contrarrazões e o recurso da parte ré foi totalmente desprovido. Assim, é devida a majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando o limite legal.

Quanto às alegações do segundo embargos, opostos pelo apelante, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a nulidade do título executivo decorreu de sua insuficiência formal, abrangendo ausência de clareza na obrigação, identificação das partes e assinatura de testemunhas. A menção às assinaturas não significou dúvida a respeito de sua autoria, mas apenas reforçou a inexistência de requisitos formais mínimos exigidos pelos arts. 783 do CPC e 889 do Código Civil.

Logo, a linha argumentativa é coerente e harmônica: a execução foi extinta porque o documento apresentado não reunia os requisitos legais, e não porque houvesse dúvida sobre a autoria das assinaturas. Não há, portanto, contradição a ser sanada.

A alegada omissão quanto ao indeferimento da prova testemunhal, também não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa de forma abrangente, ressaltando que, sendo o título formalmente inválido, qualquer dilação probatória era desnecessária. Essa fundamentação abrange tanto a perícia grafotécnica quanto a oitiva das testemunhas, ainda que não mencionadas de forma expressa.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, bastando enfrentar as questões centrais para a solução da controvérsia – o que foi devidamente realizado.

Assim, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes. O que se observa é mero inconformismo com o resultado, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, o que impõe a rejeição de suas razões.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos por
Espólio de Olávio Silva Rocha
, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Ademais,
CONHEÇO
dos declaratórios opostos por
Adevilson Pereira Rios
, porém
OS REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025